Tribunal: TJDFT
Processo: 0009353-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009353-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A COORPRE, por meio dos ofícios de ID: 62034437 e 63544028, comunicou que houve pagamento em relação aos credores IVAN NEVES DE CASTRO (PCT 0702896-03.2023.8.07.0000) e IZABEL APARECIDA PACCA (PCT 0702895-18.2023.8.07.0000), decretando extintos os referidos precatórios. O Distrito Federal manifestou ciência (ID: 64314916). No ID: 65025505, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE e requereu a extinção da execução em relação aos referidos substituídos. Ao compulsar os autos dos referidos precatórios (0715587-83.2022.8.07.0000 e 0702896-03.2023.8.07.0000), verificou-se que os valores referentes aos servidores IVAN NEVES DE CASTRO e IZABEL APARECIDA PACCA, titulares das ordens de pagamento, foram adimplidos, assim como os valores referentes aos honorários contratuais. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos IVAN NEVES DE CASTRO e IZABEL APARECIDA PACCA e em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 29 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR